Tribunal: TJDFT
Processo: 0749180-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749180-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROSA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIKAEL DA SILVA PAULINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA ROSA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0006379-39.2015.8.07.0008, ajuizado pela agravante em desfavor de MIKAEL DA SILVA PAULINO, ora agravado, indeferiu o pedido de penhora dos bens indicados pela agravante, por estarem em nome de terceiros (ID 172511839 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID 53539910, a agravante narra que se trata de cumprimento da sentença proferida em ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos ajuizada em desfavor do ora agravado; que, por não ter o agravado cumprido a obrigação de pagar de forma voluntária, a agravante solicitou o bloqueio dos veículos de transporte escolar denominado “MIKA TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO”, fundamentando o seu pedido na teoria da aparência; que, no entanto, o juízo a quo indeferiu tal pedido. Sustenta a agravante que a penhora é a única alternativa para ver seu crédito satisfeito e que o art. 835, IV, do Código de Processo Civil – CPC[1] prevê a penhora de veículos terrestres. Afirma que não há que se falar em fraude à execução, pois o RENAJUD em ID 172511840 não possui as datas em que os veículos passaram ao nome de sua proprietária. No entanto, alega que se trata de empresa irregular, de modo que a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada, nos termos do art. 990 do Código Civil[2]. Afirma não poder fazer prova quanto ao proveito familiar da dívida, por ser hipossuficiente e estar assistida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UDF, que não efetua diligências externas. Assim, defende que a aplicação da teoria da aparência é o único meio capaz de satisfazer o seu crédito, destacando que todas as vans e o micro-ônibus possuem o nome “Tio Mika”, de modo que a proprietária dos bens assumiu o risco de ver seus bens penhorados em razão de qualquer ilícito causado pelo agravado. Alega que a penhora dos veículos não impede a continuidade da atividade empresarial e privilegia a verdade real, pois o agravado utiliza os veículos como se fosse o dono. Com relação ao efeito suspensivo ativo, afirma que a probabilidade do direito está evidenciada pelo acervo probatório e, quanto ao perigo de dano, que é a única medida para que a agravante veja o seu crédito satisfeito. Além disso, alega que não há irreversibilidade da medida. Desta forma, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo, para que se penhore e restrinja de circulação dos seguintes veículos: 1) Van de Placa EWO7H59; 2) Van de Placa PAO-1928; 3) Van de Placa JDP1J17; e 3) Micro-ônibus de Placa JFE0A82. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que se reconheça a penhora e restrição de circulação dos seguintes veículos: 1) Van de Placa EWO7H59; 2) Van de Placa PAO-1928; 3) Van de Placa JDP1J17; e 3) Micro-ônibus de Placa JFE0A82. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 39553029 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [3]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isto porque não evidenciado o perigo de dano. No caso em análise, nota-se que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, afirmando apenas que o perigo de dano está caracterizado no fato de que é a única medida para que a agravante veja o seu crédito satisfeito. Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não apontou a agravante qualquer perigo de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Destaca-se que o mero transcurso do tempo, se não iminente a possibilidade de prescrição, não autoriza a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando a ele a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IV - veículos de via terrestre; [2] Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.